Tribunal: STF
Processo: RE 96041
Classe: RE
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1983-02-03
Data de publicação: 1983-02-03

Ementa:
-INVENTARIO. PEDIDO DE ADJUDICAÇÃO DE BENS MÓVEIS. INEXISTÊNCIA DE
CONCORDANCIA DE HERDEIRO. VENDA EM LEILÃO. DECISÃO, COM BASE NO ART.
1117, INCISO I, DO CPC, E ART. 632, DO CÓDIGO CIVIL. ALEGAÇÃO DE
NEGATIVA DE VIGENCIA DO ART. 1777, DO CÓDIGO CIVIL, QUE NÃO FOI,
ENTRETANTO, PREQUESTIONADO NO ACÓRDÃO. SUMULAS 282 E 356. NÃO
DECIDIDA A CONTROVERSIA, A LUZ DO ART. 1777 DO CÓDIGO CIVIL, E
RAZOAVEL A DECISÃO QUE MANDA, NO CASO CONCRETO, SE PROCEDA A
ALIENAÇÃO DOS BENS EM LEILÃO, ASSEGURANDO PREFERENCIA AOS HERDEIROS,
EM CONDIÇÕES IGUAIS DE OFERTA POR ESTRANHOS, UT ART. 632, DO CCB.
SÚMULA N. 400. DISSIDIO JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADO. RECURSO NÃO
CONHECIDO.